Tribunal: TJPA
Processo: 0006620-09.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 513 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV?s não põe fim à execução.2. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0006620-09.2011.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE SANTARÉM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
AGRAVANTE / APELANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador(a) do Estado: Alexandre Augusto Lobato Bello
AGRAVADO(A) / APELADO(A): ELLEN SUELY BRITO LIMA
Advogado(a): Dr(a). Fabrício Bacelar Marinho (OAB/PA nº. 7.617)
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. ATO DECISÓRIO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ARTS. 513 E 924 DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DO APELO. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ato decisório que versa sobre homologação de cálculos e expedição de RPV¿s não põe fim à execução.
2. É inadequado o apelo interposto contra ato decisório de natureza interlocutória, que deveria ser desafiado por agravo de instrumento, importando em erro grosseiro a impugnação pela via de apelação, o que afasta a fungibilidade recursal.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do agravo interno e voto pelo seu desprovimento, com a consequente manutenção da decisão monocrática de fls. 251/252, em conformidade com a fundamentação aqui apresentada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
17 de Fevereiro de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo interno (fls. 274-278) interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de fls. 251/252, pela qual foi negado conhecimento à apelação de fls. 214-230, recurso este que foi considerado inadmissível.

Em suas razões, o agravante aduziu, em síntese, o seguinte: a) Quando a apelação foi interposta, havia dúvida objetiva de qual recurso interpor, pois o juízo de primeiro grau denominou seu ato decisório como sentença e consignou, no dispositivo, a extinção do processo com resolução do mérito; b) Houve a extinção da execução; c) Necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de fl. 280.

É o relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo interno (fls. 274-278) interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de fls. 251/252, pela qual foi negado conhecimento à apelação de fls. 214-230, recurso este que foi considerado inadmissível.

Para a compreensão do contexto atual do processo, faz-se necessário um breve histórico.

Conforme consta à fl. 195, o juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização proposta pelo ora agravante, homologou os cálculos apresentados em cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV¿s.

Contra a referida decisão, o Estado do Pará opôs embargos de declaração às fls. 197-200.

O juízo de primeiro grau rejeitou os referidos embargos e denominou seu ato decisório como ¿sentença¿, conforme consta às fls. 212/212v.

Contra o referido ato, o Estado do Pará interpôs o recurso de apelação de fls. 214-230.

O referido recurso de apelação (fls. 214-230) foi interposto pelo Estado do Pará contra ato decisório que, proferido em sede de cumprimento de sentença, apenas consubstanciou homologação de cálculos, determinação para expedição de RPV¿s necessárias ao pagamento do débito e julgamento de embargos de declaração (fls. 195 e 212).

Em decisão monocrática de fls. 251/252, não conheci daquela apelação, por considerá-la inadmissível, uma vez que foi interposta contra ato decisório de natureza interlocutória, proferido em cumprimento de sentença.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (fls. 253-256) em face da decisão monocrática de fls. 251/252. Tais embargos foram rejeitados monocraticamente, conforme decisão de fls. 270-273.

Após a rejeição dos embargos, o Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de fls. 251/252.

Embora tenha sido nomeado como ¿sentença¿, o ato em questão (fl. 212) proferido pelo juízo
a quo
possui natureza de decisão interlocutória, pois, além de não ter o condão de extinguir a execução, apenas complementa a decisão de fl. 195, que trata da homologação de cálculos e da expedição de RPV¿s necessárias ao pagamento do correspondente título judicial.

Ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

O art. 513 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código
.
(Grifo nosso).

O Livro II da Parte Especial do CPC trata especificamente do processo de execução. O art. 924 do CPC define, taxativamente, as hipóteses de extinção da execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
(Grifo nosso).

O art. 1.009 do CPC dispõe que ¿da sentença caberá apelação¿, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos, acrescentando, em seu parágrafo único, aquelas proferidas em cumprimento de sentença. Vide:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Conforme se observa pelo teor dos atos decisórios impugnados (fls. 195 e 212), o magistrado apenas homologou cálculos, determinou a expedição de requisições de pequeno valor e, em seguida, apreciou os embargos de declaração opostos contra a primeira decisão.

O juízo, portanto, não extinguiu a execução. Ao contrário, decidiu sobre os cálculos apresentados e deu continuidade ao processo com vistas ao seu fim naturalístico, qual seja, o pagamento do débito. Logo, resta caracterizada a natureza interlocutória da decisão, passível de impugnação pela via de agravo de instrumento.

O agravante alega que havia dúvida objetiva a respeito de qual recurso interpor, pois o juízo de primeiro grau denominou o segundo ato decisório (apreciação dos embargos de declaração) como sentença e consignou, no dispositivo, a extinção do processo com resolução do mérito.

Se havia dúvida objetiva decorrente da redação do juízo
a quo
, cabia ao Estado do Pará opor novos embargos de declaração, de modo que pudesse se certificar da natureza do ato que pretendia impugnar. Outrossim, no recurso de fls. 214-230, o Estado não fez qualquer menção sobre a existência de dúvida objetiva que pudesse ensejar a aplicação de fungibilidade recursal, tendo ocorrido preclusão em relação a esta matéria.

Como já dito anteriormente, a decisão de fl. 195 não se enquadra em qualquer das hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC. A mera expedição de RPV¿s não se confunde com a satisfação da obrigação. Nesse caso, a extinção da execução só ocorre com o efetivo pagamento das requisições de pequeno valor.

Em relação ao ato decisório de fl. 212, tem-se o seguinte: 1) Trata-se de julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória de fl. 195, com efeito integrativo, sendo que o ato de julgamento dos embargos de declaração deve ter a mesma natureza do ato judicial embargado; 2) Embora o juízo
a quo
tenha consignado, no dispositivo da decisão proferida nos embargos de declaração, a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, o processo se encontrava na fase de cumprimento de sentença, ou seja, a solução do mérito já havia ocorrido há muito, inclusive com sentença transitada em julgado; 3) A extinção da execução (cumprimento de sentença) só poderia ser declarada caso ocorresse alguma das hipóteses previstas taxativamente no art. 924 do CPC.

Diante de tais circunstâncias, os equívocos na redação do juízo
a quo
não afastam a caracterização de erro grosseiro na escolha do recurso de apelação para impugnar os atos decisórios de fls. 195 e 212, sobretudo considerando o disposto nos arts. 513 e 924 do CPC.

O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso, conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ. Cito excertos de alguns precedentes que possuem pertinência com o presente caso:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa
que caberá apelação em caso de "sentença".
2.
Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
01/08/2018
). (Grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença.
2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018.
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe 17/12/2018
). (Grifo nosso).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida na exceção de pré-executividade, com amparo no art. 282 do NCPC, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados durante o prosseguimento do feito, sem contudo extinguir a fase cognitiva do processo, em razão da necessidade da formação de litisconsórcio passivo. Por conseguinte, o provimento jurisdicional se reveste de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível de ser impugnado por agravo de instrumento. Precedentes. 2
. Pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, as decisões prolatadas que não põem fim à execução ou cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1369017/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, este Tribunal:
APELAÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1.
Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento
. 2. Recurso não conhecido. (Rel. Luiz Gonzaga Neto, Órgão Julgador 2ª Turma Direito Público, julgado em 18/03/19, Publicado em 20/03/19).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE AO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC/15. APELO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Decisão que determina expedição ofício requisitório na modalidade RPV, sem extinguir o processo em fase de execução não pode ser apreciada nesta via recursal.
2. Inadequação do recurso de apelação para reforma de decisão de natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15). Erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Apelo não conhecido.
3. Apelação não conhecida, na forma do art. 952, III, do CPC/15. STJ. Por unanimidade. (2019.03397615-22, 207.425, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-22).

Considerando a inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, sendo inviável a aplicação da fungibilidade recursal à apelação de fls. 214-230, a qual não foi conhecida por ter sido considerada inadmissível, dada a inadequação da via eleita, conforme consignado na decisão monocrática agravada (fls. 251/252).

Diante do exposto, conheço do agravo interno e voto pelo seu desprovimento, com a consequente manutenção da decisão monocrática de fls. 251/252, em conformidade com a fundamentação aqui apresentada.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I